Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO CONDICIONADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos da executada sobre imóvel alienado fiduciariamente, condicionando a medida à eventual retomada do bem pelo agente fiduciário. A agravante alega que o imóvel é bem de família e que a dívida não está vinculada ao bem constrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, quando frustradas outras medidas executivas; e (ii) saber se incide a proteção da Lei no 8.009/1990, considerando o imóvel como bem de família, mesmo diante da ausência de propriedade plena da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante não detém a plena propriedade do imóvel, mas apenas posse direta e direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, de modo que não incide, de forma direta, a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.
4. O art. 835, XII, do CPC permite expressamente a penhora de direitos aquisitivos. A constrição foi condicionada à retomada do imóvel pelo agente fiduciário e existência de eventual saldo remanescente, o que afasta risco imediato à moradia da agravante.
5. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não foi analisada pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação direta em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
6. A medida visa assegurar eventual valor residual ao patrimônio do devedor, não caracterizando afronta à dignidade da pessoa humana ou à função social da moradia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC.”, desde que respeitada a condição de sua eventual retomada pelo credor fiduciário. 2. Não há comprometimento à moradia do devedor quando a constrição fica condicionada à retomada do imóvel pelo agente fiduciário e existência de eventual saldo remanescente.”